Tribunal: TJMT
Processo: 1015137-22.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015137-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ineficácia de atos em relação à massa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 11.976.306/0001-02 (AGRAVADO), JOSE RUBENS SELICANI - ME - CNPJ: 13.623.181/0001-54 (AGRAVADO), NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 11.976.306/0002-85 (AGRAVADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), KEITY OLIVEIRA LIMA - CPF: 409.311.548-63 (ADVOGADO), IZABELA RODRIGUES MARCONDES DUTRA - CPF: 073.877.034-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1015137-22.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. e outro

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – VOTOS CONTRÁRIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS – ABUSIVIDADE VEIFICADA – APLICAÇÃO DO
CRAM DOWN
– POSSIBILIDADE – PRAZO DE PAGAMENTO, DESÁGIO E CARÊNCIA – QUESTÃO ECONÔMICA QUE NÃO SE SUBMETE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDCIÁRIO – DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 57, DA LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 58, §§ 1º e 2º, da LRJ, dispõe que, cumprida as exigências legais, o juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 da referida lei, desde que, na mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa, a votação mínima favorável e que a proposta não implique tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.

A jurisprudência tem sido firme no sentido de permitir a mitigação dos requisitos legais exigidos para a aplicação do instituto do cram down, dispostos no art. 58, §§1º e 2º, da Lei 11.101/2005, quando se vislumbra abuso ou posições individualistas de algum credores, consoante visto na espécie, que não se amoldam ao princípio basilar da recuperação judicial, qual seja, o soerguimento da empresa recuperanda.

A matéria afeta ao prazo de pagamento, deságio e carência tem em sua essência conteúdo eminentemente econômico, sendo expressão soberana da Assembleia Geral de Credores, inviabilizando a intervenção e, via de consequência, o controle do Poder Judiciário.

Reconhecida à constitucionalidade do art. 57, da Lei 11.101/2005, não há sombra de dúvidas de que para a concessão da recuperação judicial faz-se necessária à exigência da apresentação das certidões negativas de débito pertinentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1015137-22.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do pedido de recuperação judicial requerido pela NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. e outro,
homologou o plano de recuperação
judicial, nos termos dos arts. 59 e 61, da Lei n. 11.101/2005, com a dispensa da apresentação das certidões negativas de débito pertinentes.

Inconformado, o agravante sustenta
que
o prazo de pagamento, deságio de 70% (setenta por cento) e carência de 02 (dois), anos foram previstos de forma elevada, estando totalmente desarrazoado. Segue sustentando, que inexiste abusividade dos votos das instituições financeiras, estando em consonância com o §6º, do art. 39, da Lei n. 11.101/2005, restando evidente que a desconsideração dos aludidos votos viola o princípio da
pars

conditio creditorium
. Firme no seu propósito, alega que a Lei m. 11.101/2005, em seu art. 57 e art. 58, prevê expressamente a necessidade de apresentação das certidões negativas de débito como pressuposto para o deferimento da recuperação judicial, motivo pelo qual não podem ser dispensadas. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 174849199).

As informações foram prestadas (id. 175012853), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 177704166), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti (id. 181077667), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1015137-22.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. e outro ajuizaram pedido de Recuperação Judicial perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Após o devido processo legal, foi realizada a Assembleia Geral de Credores, sendo o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos votos, sendo rejeitado apenas pelos votos do Itaú Unibanco S.A. e Banco Bradesco S.A.

O
douto magistrado
a quo
, após aplicar o instituto do
cram down
, considerou abusivo o voto das instituições financeiras e homologou o plano de recuperação judicial
, nos termos dos arts. 59 e 61, da Lei n. 11.101/2005, com a dispensa da apresentação das certidões negativas de débito pertinentes (id. 173737167).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
o prazo de pagamento, deságio de 70% (setenta por cento) e carência de 02 (dois) anos, foram previstos de forma elevada, estando totalmente desarrazoado.

Segue sustentando, que inexiste abusividade dos votos das instituições financeiras, estando em consonância com o §6º, do art. 39, da Lei n. 11.101/2005, restando evidente que a desconsideração dos aludidos votos viola o princípio da
pars

conditio creditorium
.

Firme no seu propósito, alega que a Lei m. 11.101/2005, em seu art. 57 e art. 58, prevê expressamente a necessidade de apresentação das certidões negativas de débito como pressuposto para o deferimento da recuperação judicial, motivo pelo qual não podem ser dispensadas. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor
, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei.”
(negritei).

Contudo, a discussão travada nos autos, está na segunda fase da recuperação (aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação pelo juiz), conforme decisão que homologou o plano apresentado pela NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. e outro, ora agravados (id. 173737167).

Sendo assim
, no tocante a r. decisão agravada, por questão de prejudicialidade, mais precisamente no ponto afeto a aplicação do instituto do
cram down
, que considerou abusivo o voto das instituições financeiras, tenho que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto. Explico.

Ora, é cediço que a Assembleia Geral de Credores tem como atribuições, dentre outras, deliberar sobre a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda, nos termos do art. 35, da Lei n. 11.101/2005, representando então atos de manifestação de vontade exarados pelos credores.

Nesse contexto, o art. 58, §§ 1º e 2º, da LRJ, dispõe que, cumprida as exigências legais, o juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 da referida lei, desde que, na mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa, a votação mínima favorável e que a proposta não implique tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.

In casu
, pelo que se denota dos autos, 46,56% (quarenta e seis virgula cinquenta e seis por cento) da totalidade dos créditos da Classe III – Quirografária votaram favoravelmente ao plano de recuperação judicial e seus modificativos, contudo, aprovado por apenas 50% (cinquenta por cento) dos credores presentes, uma vez que as instituições financeiras, apenas duas, diga-se de passagem, se mostraram irredutíveis no tocante as condições de pagamento.

Por outro lado, na Classe IV – ME/EPP, 100% (cem por cento) da totalidade dos créditos e dos credores presentes votaram favoráveis ao plano de recuperação judicial e seus modificativos), ficando o aludido plano aprovado por 48,31% (quarenta e oito vírgula trinta e um por cento) do total de créditos presentes na Assembleia Geral de Credores.

À vista disso, em casos semelhantes, a jurisprudência tem sido firme no sentido de permitir a mitigação dos requisitos legais exigidos para a aplicação do instituto do
cram down
, dispostos no art. 58, §§1º e 2º, da Lei 11.101/2005, quando se vislumbra abuso ou posições individualistas de algum credores, consoante visto na espécie, que não se amoldam ao princípio basilar da recuperação judicial, qual seja, o soerguimento da empresa recuperanda.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ABUSIVIDADE DO VOTO DO CREDOR QUIROGRAFÁRIO – APLICAÇÃO DO INSTITUTO “CRAM DOWN” – POSSIBILIDADE – PLANO RECUPERACIONAL CONCEDIDO COM DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FISCAL – INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 57 LEI 11.101/205 - IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Como é sabido, sob a ótica do instituto da Cram Down, o Magistrado está autorizado a impor o plano de recuperação judicial aos credores discordantes, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 58, § 1º, I, II e III, e § 2º, da Lei nº 11.101/2005.

De acordo com o precedente do Superior Tribunal de Justiça, visando evitar eventual abuso do direito de voto, fica autorizada a homologação imediata do plano de recuperação, mediante flexibilização dos requisitos legais por cram down
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1015740-95.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.12.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICAL REPROVADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES –
ABUSIVIDADE DO VOTO DO CREDOR QUIROGRAFÁRIO – APLICAÇÃO DO INSTITUTO “CRAM DOWN” – POSSIBILIDADE
– HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

De acordo com o precedente do Superior Tribunal de Justiça, “visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve debates em julgamento, de causa madura para aprovação do plano de recuperação, sem ofensa ao duplo grau de jurisdição, aplicação do § 2º do artigo 5º da CF/88 - Voto vencedor neste aspecto, pela causa madura do 3º Juiz, e com o que anuíram os demais após debates na sessão de julgamento telepresencial - Precedentes jurisprudenciais - Julgamento na sequência do mérito da demanda - Viabilidade do plano de recuperação apresentado -
Homologação imediata do plano de recuperação da agravante, flexibilizando os requisitos legais por cram down
- RECURSO PROVIDO com determinação.”
(TJSP, RAI n. 2142515-92.2021.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Jane Franco Martins, j. 29.09.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO.
FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 58, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005. CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO E DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. INSTITUTO DA CRAM DOWN. APLICABILIDADE
.

I. Como é sabido, sob a ótica do instituto da Cram Down, o Magistrado está autorizado a impor o plano de recuperação judicial aos credores discordantes, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 58, § 1º, I, II e III, e § 2º, da Lei nº 11.101/2005.

II. No caso concreto, em que pese não tenha havido o preenchimento de dois dos requisitos presentes no art. 58, § 1º, da Lei de Falências, é de ser mantida a decisão que aprovou o aditivo ao plano recuperacional. Hipótese em que se revela injusta e desarrazoada a convolação da recuperação judicial em falência por conta da rejeição do voto de apenas dois credores, indo de encontro aos princípios da preservação e da função social da empresa, em contrariedade ao art. 47, da Lei nº 11.101/2005. Nesse sentido, destaca-se que os dois credores que compõem a classe dos créditos com garantia real detêm mais de 82,9% do valor total dos créditos votantes na Assembleia Geral de Credores.

III. Outrossim, ao que se afere das razões recursais da instituição financeira, ora agravante, o voto contrário a aprovação do aditivo ao plano está fundamentado apenas no aumento do prazo de carência, em doze meses, ao passo que os efeitos resultantes da falência seriam devastadores, importando na demissão de inúmeros colaboradores das recuperandas. Portanto, como bem ressaltado na decisão, deve ser considerado abusivo o voto dos credores da classe II créditos com garantia real e mitigado os requisitos do art. 58, da Lei nº 11.101/2005, sobrelevando a necessidade de preservação da empresa
.

Manutenção da decisão agravada. AGRAVO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 70081591422 RS, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, 5ª Câm. Cív., j. 18.12.2019 – negritei).

Logo ante a existência de abusividade no voto das instituições financeiras, por serem as únicas na classe de credores quirografários que rejeitaram o plano de recuperação, reafirma-se, correta se mostra a aplicação do
cram down
na espécie, não havendo que se falar em ofensa ao o princípio da
pars conditio creditorium
, devendo a r. decisão ser mantida nesse ponto.

Superada essa questão, quanto à alegação do recorrente de ilegalidade no prazo de pagamento, deságio e carência, convém ressaltar que o art. 49, §2º, da Lei n. 11.101/2005, dispõe que:
“As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
.”
(negritei e grifei).

À vista disso, considerando a parte final do aludido dispositivo legal, é cediço que
“O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial,
sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores
”
(AgInt no AREsp n. 1.059.178/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.06.2021 – negritei).

Por conseguinte, é de clareza solar que a matéria afeta ao prazo de pagamento, deságio e carência tem em sua essência conteúdo eminentemente econômico, sendo expressão soberana da Assembleia Geral de Credores, inviabilizando a intervenção e, via de consequência, o controle do Poder Judiciário.

Nessa senda, soa a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL [...] DESÁGIO E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS SUJEITAS À DECISÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.

[...] 3.
Acórdão recorrido que concluiu, em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico
. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.863.685/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18.03.2021 – negritei).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PARA AVALIAR A VIABILIDADE ECONÔMICA DA PROPOSTA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELO ÓRGÃO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
Não obstante a possibilidade de o Poder Judiciário efetuar o controle de legalidade em abstrato do plano de recuperação judicial, constitui competência da Assembleia Geral de Credores examinar a viabilidade econômica da sociedade empresária e deliberar sobre os termos da proposta apresentada
, inclusive restringindo interesses dos titulares de cada classe de créditos em prol de objetivo maior, sob pena de tornar inviável a reestruturação da pessoa jurídica em crise, redundando em sua provável falência e prejuízos ainda mais amplos.

3.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
(REsp 1.660.313/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/8/2017, DJe 22/8/2017).

[...]

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.828.635/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.09.2021 – negritei e grifei).

No mesmo norte, caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – CRAM DOWN – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO – SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano
.”
(RAI n. 1003609-25.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.06.2022 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SOBERANA – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – QUESTÃO RELATIVA À NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS CRÉDITOS E CRIAÇÃO DE SUBCLASSE DE CREDORES – VALIDADE DAS CLÁUSULAS QUESTIONADAS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas
.

A Lei nº 11.101/05 dispõe, em seu art. 58, que o Juiz homologará o Plano de Recuperação Judicial apresentado quando não houver qualquer objeção por parte dos credores, ou quando o plano tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

A questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores
(Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial). [...]”
(RAI n. 1012331-82.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.02.2022 – negritei).

Assim, a r. decisão merece ser mantida também nesse ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, com a devida vênia, tenho que o condutor do feito não andou bem ao dispensar as certidões negativas de débito pertinentes a recuperação judicial.

Digo isso, porque a aludida matéria, disposta no art. 57, da Lei n. 11.101/2005, foi objeto de arguição incidental de inconstitucionalidade perante este Tribunal, que considerou constitucional a referida norma legal, senão vejamos,
verbis
:

“
ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTS. 57 DA LEI Nº 11.101/2005
E 191-A DO CTN –
EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO DE COBRANÇA DE TRIBUTO – SANÇÃO POLÍTICA – INOCORRÊNCIA
– POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA EXIGÊNCIA PELA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS
– POSSÍVEL EXPEDIÇÃO NOS CASOS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 151), EM CASO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO DESDE QUE A COBRANÇA EXECUTIVA TENHA SIDO GARANTIDA POR PENHORA (CTN, ART. 206), OU, AINDA, EM CASO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA (LEI Nº 13.988/2020), EXTRAORDINÁRIA (PORTARIAS PGFN Nº 7.820/2020 E 9.924/2020) OU EXCEPCIONAL (PORTARIA PGFN Nº 14.402/2020) –
INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES NÃO-RAZOÁVEIS OU DESPROPORCIONAIS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA NÃO VERIFICADA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE
.

1. A exigência de apresentação de certidões negativas de débito tributário – leia-se certidão de regularidade fiscal – não caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança de tributos e, portanto, não pode ser reputada sanção política violadora do princípio da livre iniciativa, especialmente se a finalidade da norma pode ser atingida pela apresentação de certidões que atestam claramente a efetiva existência do débito fiscal e o intuito do contribuinte de regularização a situação de inadimplemento tributário, nos termos dos arts. 151 e 206 do CTN, da Lei nº 13.988/2020, ou, ainda, das Portarias PGFN nº 7.820/2020, 9.924/2020 e 14.402/2020.

2. Aplica-se à exigência da apresentação das referidas certidões a mesma “
ratio decidendi
” do RE nº 627.543, em que o eg. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 17, V, da LC nº 123/2006, que impede o pagamento de tributos com os benefícios do plano Simples Nacional às empresas com débitos tributários ativos.

3. Tanto no presente caso, quanto naquele, “a condicionante (...) não se caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as (pessoas físicas e jurídicas em recuperação judicial), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência” (RE 627.543).”
(AI n. 1007098-41.2020.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.03.2021 – negritei).

Nessa trilha, reconhecida à constitucionalidade do art. 57, da Lei 11.101/2005, não há sombra de dúvidas de que para a concessão da recuperação judicial faz-se necessária à exigência da apresentação das certidões negativas de débito pertinentes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA COM DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FISCAL – INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 57 LEI 11.101/205 – IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Declarada a constitucionalidade do artigo 57 da Lei 11.101/2005, em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, mostra-se devida a exigência de apresentação das certidões negativas de débitos fiscais
.”
(TJMT, RAI n. 1016452- 22.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.11.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, condicionar a homologação do plano de recuperação judicial das agravadas à apresentação das certidões negativas de débitos pertinentes, nos termos do art. 57, da Lei n. 11.101/2005.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024